Tribunal: TJSP
Processo: 1009254-49.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Depressão grave -– Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente confirmada - Restabelecimento da aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da indevida cessação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Depressão grave -– Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente confirmada - Restabelecimento da aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da indevida cessação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.